Tribunal: TJPA
Processo: 0812284-73.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812284-73.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE VILHENA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRDR EM FASE DE ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 313, V, “A”, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Maria de Nazaré Vilhena contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do processo, com fundamento na instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda pendente de admissibilidade formal. A controvérsia de fundo refere-se à prescrição de fundo de direito e à possibilidade jurídica de cumulação de vantagens previstas nas Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/10. A parte agravante sustenta ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR, e que a medida adotada teria extrapolado os limites legais. O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da suspensão diante da identidade material com os temas discutidos no IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a decisão monocrática que determina o sobrestamento do processo com fundamento em IRDR ainda não admitido formalmente, quando há identidade entre o objeto do feito e os temas debatidos no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática aplica corretamente o art. 313, V, “a”, do CPC, ao reconhecer que o julgamento da causa depende de controvérsia jurídica idêntica àquela submetida ao IRDR, cuja resolução poderá influenciar diretamente na solução do mérito.

O sobrestamento do processo, mesmo antes da admissibilidade formal do IRDR, está em consonância com o art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de uniformizar a jurisprudência, promovendo racionalidade, economia processual e tratamento isonômico às demandas repetitivas.

A ausência de decisão expressa de suspensão nos autos do IRDR não impede o sobrestamento individual de processos pelo juízo natural, especialmente quando há demonstração de coincidência entre as matérias.

A medida não configura excesso de poder ou ilegalidade, mas sim atuação legítima para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática que determina o sobrestamento do processo com base em IRDR ainda pendente de admissibilidade, quando identificada identidade entre o objeto da demanda e os temas debatidos no incidente.

A suspensão preventiva do feito atende aos princípios da eficiência, isonomia e segurança jurídica, em conformidade com os arts. 313, V, “a”, e 926 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes jurisprudenciais específicos no acórdão.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DE NAZARÉ VILHENA
em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 23406207), que determinou o sobrestamento do feito com fundamento na instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, tombado sob o nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda pendente de admissibilidade formal.

A decisão agravada reconheceu que a controvérsia posta nos autos – atinente à prescrição de fundo de direito e à possibilidade jurídica de cumulação de vantagens previstas nas Leis Estaduais nº 5.351/86 e nº 7.442/10 – coincide com as questões debatidas no referido IRDR, o qual trata, especificamente: (i) da prescrição quinquenal nas ações fundadas na Lei nº 5.351/86; (ii) da concessão de progressão funcional a servidor não efetivo; e (iii) da (in)compatibilidade entre os regimes jurídicos estabelecidos pelas Leis Estaduais nº 5.351/86 e 7.442/10.

Em suas razões recursais (ID 24073954), a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que não há determinação expressa de suspensão dos feitos no âmbito do IRDR em trâmite; (ii) que a decisão agravada excedeu sua competência ao suspender o processo antes mesmo da admissibilidade formal do incidente; (iii) que a ausência de ordem expressa de suspensão por parte do relator do IRDR tornaria descabida a medida adotada. Ao final, requer o prosseguimento do feito e sua submissão a julgamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24150927), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a suspensão se mostra adequada diante da existência de identidade material entre o presente feito e a controvérsia submetida ao IRDR, o que enseja a aplicação do art. 982, I, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do presente feito, com fundamento na existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda em fase de admissibilidade, instaurado nesta Corte.

Sustenta o agravante que não houve determinação expressa de suspensão dos processos conexos, inexistindo razão para o sobrestamento do feito.

Contudo, entendo que a decisão deve ser mantida.

O objeto da presente demanda consiste na discussão acerca do direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86, com efeitos retroativos, matéria esta que se insere diretamente no escopo do IRDR supracitado, o qual poderá examinar a incidência de prescrição quinquenal, a possibilidade de concessão da progressão a servidor não efetivo e a vedação de cumulação entre regimes legais distintos.

Nesse cenário, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua seu objeto principal:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A suspensão temporária do presente feito, até que se delibere quanto à admissão do incidente, também é compatível com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

A adoção da suspensão, nesse contexto, constitui medida legítima voltada à racionalização do trâmite processual e à observância do dever de uniformização jurisprudencial, diante da notória repetição da controvérsia jurídica entre diversos processos em curso.

Assim, não se constata ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito.

Conforme determinação contida na decisão monocrática ora agravada, os presentes autos deverão permanecer em Secretaria até que se ultime o julgamento do IRDR.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2025